Tribunal: TJPA
Processo: 0425666-82.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10109 - Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0425666-82.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO: BENEDITO CORDEIRO NEVES, AZIEL CARVALHO NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Demolição de edificação. Ocupação de área supostamente pública. Ausência de motivação do ato administrativo. Prova pré-constituída do direito invocado. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém, consubstanciado na Notificação n. 7063/2015, que determinou a demolição de edificação anexa a imóvel residencial e comercial dos impetrantes, sob alegação de invasão de área pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia versa sobre:

(i) saber se houve prova suficiente da ilegalidade do ato administrativo que determinou a demolição;

(ii) saber se a via do mandado de segurança seria adequada diante da suposta ausência de prova pré-constituída;

(iii) saber se a ausência de contraditório e motivação adequada no processo administrativo compromete a legalidade do ato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública não apresentou nos autos do mandado de segurança qualquer documento do processo administrativo ou prova técnica que evidenciasse com precisão a irregularidade da edificação.

4. A ausência de motivação específica e a inexistência de contradita dos documentos juntados pelos impetrantes – entre eles alvará de funcionamento expedido pela própria municipalidade – tornam legítima a concessão da segurança.
5. O exercício do poder de polícia exige obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, o que não se verificou na hipótese concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É ilegítimo o ato administrativo de demolição de edificação quando ausente motivação técnica e adequada, e não demonstrada, em sede de mandado de segurança, a invasão efetiva de área pública."

2.

"A Administração Pública deve apresentar prova mínima do suporte fático que legitima seus atos, sob pena de violação à legalidade e à motivação exigidas pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e XXXV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, arts. 411, III e 489, §1º; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei Municipal nº 7.055/1977, art. 30, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 47.385/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/10/2014; STJ, RMS 26.799/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10/05/2010.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em sede de REMESSA NECESSÁRIA confirmar integralmente a sentença de 1º grau, assim como
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AZIEL CARVALHO NEVES e BENEDITO CORDEIRO NEVES
contra
o ato dito coator do Secretário Municipal de Urbanismo – SEURB,
concedeu a segurança pleiteada na inicial, ratificando a concessão da liminar, no sentido de obstar os efeitos do procedimento administrativo instaurado pela autoridade com base na notificação n.º 7063, de 25/11/2025,

em especial a sanção de demolição da edificação.

Na origem, os impetrantes alegaram que foram notificados para desfazimento de construção irregular no imóvel de sua propriedade, consistente em um anexo.

Alegaram que o imóvel, situado na rua Ó de Almeida, nº 790 com a Tv. Piedade, bairro do Reduto, é de propriedade da família há mais de 20 anos, tendo sido feita apenas uma adequação no espeço, além de que o espaço foi fechado em razão do acúmulo de drogaditos durante a noite e que a área em reforma lhes pertencia como possuidores de boa-fé, sendo habitada por duas famílias, funcionando ainda dois escritórios e uma cozinha de sushi.

Afirmaram que a notificação não tem fundamentação, razoabilidade ou proporcionalidade, na medida em que não aponta razões para demolição da construção, bem como que não foram notificados para apresentar defesa.

O Juízo de 1º grau concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada na inicial, ratificando a concessão da liminar, no sentido de obstar os efeitos do procedimento administrativo instaurado pela autoridade impetrada com base na notificação 7603, de 25/11/2015, reconhecendo que esse procedimento não tem força legitimadora de qualquer sanção contra os impetrantes relativamente ao imóvel objeto da aludida notificação, especialmente a sanção de demolição da edificação.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 10939470), após síntese dos fatos, defende a reforma da sentença para denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo demonstrado documentalmente pelos apelados.

Assevera que o direito a manutenção da construção não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual seriam os apelados carecedores do direito de ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que se reconheça a inexistência de direito líquido e certo à mingua de prova pré-constituída na inicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões recursais em id. 10939477, pugnaram pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, assim como conheço da remessa necessária nos termos do art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal refere-se à legalidade do ato administrativo consubstanciado na Notificação nº 7063/2015, expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (SEURB), determinando a demolição de edificação supostamente erguida de forma irregular sobre área pública, e à concessão de segurança judicial que impediu a execução do referido ato administrativo.

Da análise dos autos, trata-se de mandado de segurança impetrado por Aziel Carvalho Neves e Benedito Cordeiro Neves contra ato do Secretário Municipal de Urbanismo de Belém, consubstanciado na notificação supramencionada, que determinou a demolição de edificação anexa ao imóvel situado na Rua Ó de Almeida, nº 790, com a Travessa Piedade, bairro do Reduto, sob o fundamento de que a construção avançaria sobre calçada pública, em violação ao art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 7.055/1977 (Código de Posturas do Município de Belém).

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo que o ato administrativo careceu de motivação adequada e que a autoridade impetrada não trouxe aos autos cópia do processo administrativo, tampouco qualquer documento que sustentasse a validade da medida de demolição.

Sabe-se que o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal estabelece que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

No mesmo sentido, a Lei n.º 12.016/2009, em seu art. 1º, exige prova pré-constituída como condição para o conhecimento e julgamento do mandado de segurança, vedando a dilação probatória.

No caso em apreço, verifica-se que os impetrantes instruíram sua inicial com documentos que indicam a antiguidade da edificação (mais de 20 anos), sua destinação social (uso residencial e comercial), e a existência de alvará de funcionamento emitido pela própria municipalidade. Tais documentos, embora passíveis de impugnação, não foram contestados especificamente pela autoridade impetrada.

Por outro lado, observa-se que a SEURB não apresentou o processo administrativo na íntegra, tampouco documentos técnicos ou croquis que evidenciassem com precisão a extensão da suposta ocupação de área pública.

Limitou-se a afirmar genericamente que a construção seria irregular, sem demonstrar objetivamente a invasão da área pública, o que, na via mandamental, equivale à ausência de prova em favor da legalidade do ato impugnado.

Destaca-se que, conforme pontuado na r. sentença e ratificado pelo parecer do Ministério Público de 2º grau,
“a decisão administrativa teve apenas a seguinte redação: indeferimento da defesa”,
não sendo indicada a motivação técnica ou jurídica concreta para a demolição da edificação, comprometendo a legitimidade do ato sancionador.

Ademais, o fato de o imóvel possuir alvará de funcionamento expedido pela própria municipalidade torna contraditório o argumento da ocupação irregular do espaço, exigindo da Administração maior cautela na aplicação de sanções que afetam diretamente o direito à moradia e à livre iniciativa, protegidos constitucionalmente (CF, arts. 6º e 170).

Portanto, vê-se que, no caso em questão, ausente motivação idônea e elementos técnicos que sustentem a demolição da edificação, impõe-se a manutenção da segurança concedida, ante a demonstração do direito líquido e certo dos impetrantes.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer do Ministério Público:

Consoante bem lançado na Sentença recorrida, durante o processo administrativo, em que os Apelados impugnavam o AINF lavrado pela SEURB e requeriam esclarecimentos acerca de qual, afinal, seria a irregularidade, já que o documento registrava equivocadamente a construção irregular de um box, a defesa foi indeferida sem qualquer análise, de modo genérico.

Paralelamente, na sede do presente mandamus, a Autoridade Impetrada não trouxe qualquer documento capaz de comprovar as suas alegações sobre a suposta irregularidade que gerou o AINF, pretendendo que se lhe defira dilação probatória, o que, obviamente, não pode ser acolhido, ao passo que os Apelados juntaram documentos claros ao demonstrar que a área questionada lhes pertence há aproximadamente 20 anos, contando inclusive com Alvará de licença expedido pela própria municipalidade.

Portanto, considerando a ausência de causa razoável e proporcional para determinação de demolição imediata do imóvel, bem com a necessidade de maior aprofundamento da questão acerca da sua natureza, vislumbra-se o direito líquido e certo dos apelados de impedirem a imediata demolição da área discutida, pelo que deve ser mantida integralmente a sentença de 1º grau.

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, mantenho integralmente a sentença guerreada, assim como CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025